Tribunal: TJDFT
Processo: 0043694-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0043694-59.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA, NIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: NIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR, MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR